Tribunal: TJSP
Processo: 1004300-72.2022.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – OPERAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS - FRAUDE – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS
– Movimentação indevida em conta corrente – Fraude - Responsabilidade do banco - Inteligência da Súmula 479 do C. STJ- Lesão ao patrimônio – Demonstração – Ocorrência:

– Operações contestadas pelos autores que revelam robustos indícios de fraude e deveriam ter sido

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – OPERAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS - FRAUDE – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS
– Movimentação indevida em conta corrente – Fraude - Responsabilidade do banco - Inteligência da Súmula 479 do C. STJ- Lesão ao patrimônio – Demonstração – Ocorrência:

– Operações contestadas pelos autores que revelam robustos indícios de fraude e deveriam ter sido barradas pelo sistema de segurança da instituição financeira - Inobservância do ônus de demonstrar a regularidade da transação impugnada que deve ser imputada à instituição financeira.

RESPONSABILIDADE CIVIL – TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS – DANO AO CONSUMIDOR – INEXIGIBILIDADE – REPARAÇÃO DO DANO MATERIAL E MORAL.
– Abertura de conta e transações fraudulentas junto à instituição de pagamento – Dano ao consumidor – Risco da atividade – Pretensão de declaração da inexigibilidade da transação e reparação do dano material e moral – Cabimento:

– De rigor o reconhecimento da responsabilidade civil da instituição de pagamento quando demonstrada a ocorrência de transação fraudulenta causadora de dano ao consumidor, por se tratar de risco inerente a sua atividade, de modo que é procedente a pretensão de declaração da inexigibilidade da transação e reparação do dano material e moral.

DANO MORAL
– Contratação de empréstimos e realização de compras que geraram dívida não reconhecida pelos autores – Abertura de conta irregular - Negativação indevida– Indenização – Cabimento – Danos morais demonstrados na espécie:

– É de rigor a reparação dos danos morais causados ao consumidor em razão dos transtornos advindos de débito decorrente de fraude e da negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito – Consequências danosas superam e muito a noção de mero aborrecimento.

DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório:

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– Fixação – Remuneração digna do trabalho do advogado – Observância da complexidade da demanda e do zelo do patrono - Incidência do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil:

– A fixação de honorários advocatícios deve ser feita de modo a remunerar dignamente o trabalho do advogado do vencedor, levando-se em consideração a complexidade da demanda e o zelo do patrono, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil

RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO
RECURSOS DOS RÉUS NÃO PROVIDOS.